Tribunal: TJMT
Processo: 1027016-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027016-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ADRIANA NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 019.018.571-66 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença de ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, que homologou os cálculos da contadoria judicial e determinou o pagamento da quantia apurada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a contabilização da RMC como valor efetivamente descontado viola os limites do título judicial transitado em julgado;

(ii) saber se os cálculos da contadoria judicial estão em desacordo com os parâmetros fixados na sentença exequenda, de modo a justificar sua desconsideração.

III. Razões de decidir

4. O título executivo judicial determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado convencional, com restituição simples dos valores pagos a maior.

5.

O agravante não comprovou que os valores relativos à RMC não foram efetivamente descontados, tampouco apresentou o alegado ofício do INSS que serviria de fundamento para afastar a incidência dessas rubricas.

6.

Ausente demonstração técnica de erro nos cálculos e tendo o perito esclarecido sua metodologia com base nos documentos dos autos, é legítima a homologação do valor apurado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

“1. Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção de veracidade e devem ser homologados na ausência de demonstração de erro técnico.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 526, 534, 535, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1019239-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 31.07.2025, DJE 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1027016-55.2025.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Alto Garças que, em
Cumprimento
de
Sentença
proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaração de Prática Comercial Abusiva e Liberação de Reserva de Margem Consignável c/c Repetição de Indébito c/c Condenação em Danos Morais, homologou o
cálculo
feito pelo perito judicial e determinou o pagamento.

O Agravante sustenta que os cálculos periciais estão incorretos, pois incluíram valores referentes à Reserva de Margem Consignável (RMC) como se fossem descontos efetivos, quando, na realidade, trata-se apenas de reserva e não de dedução real, conforme esclarecimento do próprio INSS.

Alega que essa inclusão viola o título judicial, causa prejuízo e implica enriquecimento ilícito da parte contrária. Requer efeito suspensivo e, no mérito, que não sejam homologados os cálculos do perito, adotando-se os apresentados por ele ou, alternativamente, que o perito refaça a conta, corrigindo os apontados equívocos.

Efeito suspensivo deferido (ID. 306497356).

Contraminuta no ID. 311247854.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que homologou o
cálculo
elaborado pela
contadoria
judicial, proferido nos seguintes termos:

(...)

Analisando o feito detidamente, verifico que foi realizada perícia ao ID 167594518.

Intimadas as partes (ID 171967621), a exequente manifestou pela homologação do cálculo e intimação da executada para pagamento do débito (ID 172999422). A executada, por sua vez, discordou do cálculo, pleiteando a homologação do valor apontado por ela (ID 182731451).

Pois bem.

A impugnação da executada beira o genérico, não impugnando especificamente o laudo pericial, o que demonstra protelação do feito, esquivando-se do pagamento do valor devido.

Sendo assim,
REJEITO
a impugnação de ID 182731451, pelo que
HOMOLOGO
o valor apresentado pelo perito judicial ao ID 167594518.

INTIME-SE
a executada para pagar o débito, em 15 (quinze) dias, nos termos da decisão inicial.

Pago o débito,
INTIME-SE
a parte exequente para, em cinco dias, manifestar-se, ciente de que o silêncio importará extinção pela satisfação integral da obrigação (art. 526, do CPC). Nesse caso, se ainda não indicada conta bancária,
INTIME-SE
a exequente para informar e, então,
EXPEÇA-SE
o respectivo alvará de levantamento de valores. Após, venham conclusos.

Caso não seja pago o débito,
INTIME-SE
a exequente para requerer o que de direito, em cinco dias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE
, expedindo-se o necessário.
(Id. n. 202442151 – autos em primeiro grau)

Conforme se depreende dos autos, após o trânsito em julgado da decisão de mérito, que determinou a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, fixou a taxa de juros em 2,03% ao mês e condenou o agravante à restituição na forma simples da importância paga a maior pela agravada, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença.

O Banco agravante efetuou o pagamento voluntário da obrigação na quantia de R$1.115,92, valor que não foi aceito pela parte agravada, que requereu a intimação para pagamento do valor de R$4.709,29. Diante da divergência, o juízo determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, que apurou o total de R$6.800,58, cálculo este impugnado pelo agravante e posteriormente homologado pelo juízo de origem.

Entretanto, ao analisar o acórdão que transitou em julgado, verifico que foi determinada expressamente "a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado" e a condenação do agravante "à restituição na forma simples da importância paga a maior pela apelante, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto".

Nesse viés, a decisão judicial transitada em julgado é clara ao determinar a restituição dos valores pagos a maior pela agravada, considerando a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado. Isso porque, todos os valores descontados a título de cartão de crédito consignado que excedam o que seria devido em um contrato de empréstimo consignado devem ser restituídos.

O perito judicial, ao elaborar seus cálculos, considerou os valores referentes à RMC como descontos efetivos, baseando-se nos documentos juntados aos autos.

Ademais, é importante destacar que o agravante não apresentou documentos ou provas concretas que demonstrassem que os valores referentes à RMC não foram efetivamente descontados do benefício da agravada.

O agravante menciona um ofício do INSS (no 202153503473) que supostamente indicaria que as rubricas registradas sob o no 322 (referentes à RMC) seriam meramente informativas e não indicariam a ocorrência de débito. No entanto, tal documento sequer foi juntado aos autos do presente agravo, impossibilitando sua análise detalhada. Além disso, mesmo que tal documento existisse, seria necessário verificar se ele se aplica especificamente ao caso em análise, considerando as particularidades do contrato firmado entre as partes.

Nesse contexto, não havendo comprovação inequívoca de erro nos cálculos elaborados pelo perito judicial, deve prevalecer a presunção de veracidade que os reveste, especialmente considerando que foram elaborados com base nos documentos juntados aos autos e em estrita observância ao comando judicial transitado em julgado.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES E PELA CONTADORIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS FIXADOS. ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DE VALORES COM A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA A PARTIR DE CADA DESCONTO INDEVIDO. INADMISSIBILIDADE DO CÁLCULO DO AGRAVANTE QUE APLICOU APENAS A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, SUPRIMINDO OS JUROS DE MORA. CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL QUE OBSERVOU FIELMENTE O COMANDO JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E IMPARCIALIDADE DO ÓRGÃO AUXILIAR DO JUÍZO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)

5. O cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, na qualidade de órgão auxiliar e imparcial do juízo, goza de presunção de veracidade e legitimidade, devendo prevalecer sobre os cálculos das partes quando cumpre fielmente os parâmetros definidos no título executivo, como no verificado nos autos.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento não provido.
Tese de julgamento: “1. A planilha de cálculo apresentada pelo executado não prevalece quando em desacordo com os critérios estabelecidos na decisão transitada em julgado. 2.
Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção de veracidade e devem ser homologados na ausência de demonstração de erro técnico.”
(...)

(N.U 1019239-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Ressalte-se, ainda, que a fase de cumprimento de sentença não é o momento adequado para rediscutir o mérito da decisão transitada em julgado. O título executivo judicial determinou expressamente a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado e a restituição dos valores pagos a maior, cabendo ao juízo da execução apenas dar cumprimento a essa determinação, sem modificar seu conteúdo.

Ainda que o agravante insista em afirmar que os critérios de atualização não foram aplicados corretamente, constata-se que todas as operações (saques, ajustes, taxas e anuidades lançados a débito) e todos os pagamentos foram reconhecidos utilizando-se os parâmetros extraídos da decisão judicial.

Além disso, nos autos de origem, o perito respondeu de forma pormenorizada sobre os cálculos periciais, esclarecendo a metodologia e parâmetros usados.

Logo, os cálculos estão amplamente esclarecidos, o que impõe a sua homologação.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025